Tribunal: TJDFT
Processo: 0725718-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA INFOJUD. PESQUISAS ANTERIORES RECENTES. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar o credor quando sua intervenção se mostrar necessária.

2. Malgrado o entendimento de que as pesquisas aos sistemas de busca de bens devem ser renovadas para atender à finalidade da execução, deve haver prazo razoável entre as consultas, de modo a racionalizar os atos processuais.

3. Agravo de Instrumento conhecido não provido. Unânime.